Tribunal: CARF
Processo: 13971.720490/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720490/2011-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.463 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HENNINGS VEDAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
A desistência manifestada em petição ou a termo nos autos do processo implica
o não conhecimento do recurso nos termos do art. 78, §1o, da Portaria MF
343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, substituído pelo conselheiro
Jose Eduardo Dornelas Souza .
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por HENNINGS VEDAÇÕES
HIDRÁULICAS LTDA. ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-
002.187, de 04 de maio de 2016, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento (fls. 9.273/9.296), integrado pelo despacho em Embargos de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720490/2011-90
Fl. 9769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

9.344/9345, mediante o qual, naquele, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando o lançamento obedeceu todos os
requisitos legais necessários a essa atividade, inclusive tendo sido amplamente garantida
a ampla defesa do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
GLOSAS DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS OU NÃO COMPROVADAS.
São dedutíveis na determinação tanto do lucro real como da base de cálculo da CSLL as
despesas operacionais necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora.
Além de necessárias, para serem dedutíveis devem ser efetivas e comprovadas por meio
de documentação fiscal hábil e idônea.
Ressalvadas situações especiais, a apropriação das despesas pagas ou incorridas deve
ser feita, segundo o regime de competência, independentemente da época de seu efetivo
pagamento.
DILIGÊNCIAS REALIZADAS.
Realizadas as diligências solicitadas, a Fiscalização afirmou a sua forte convicção que
as despesas são necessárias, usuais e normais, retificou o seu entendimento anterior e
deixou de glosar qualquer despesa por não atendimento ao requisito legal da
necessidade, usualidade e normalidade.
O trabalho da ação fiscal foi revisto para acatar, parcialmente, os argumentos
apresentados pelo sujeito passivo, mormente quando amparados em novos elementos
probantes.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESPESAS COM JUROS PAGOS ÀS
EMPRESAS SÓCIAS. OPERAÇÕES DE MÚTUO.
Reveste-se do caráter de planejamento tributário abusivo em prejuízo à Fazenda
Pública, a dedução de juros decorrentes de empréstimos contraídos com as pessoas
jurídicas sócias (mutuantes), contabilizados como despesas e devidos pelo sujeito
passivo (mutuário) que não comprova, nos autos, a forma de quitação do correspondente
passivo.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o fisco, correta a aplicação da multa no percentual de
150%.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado para o lançamento principal do IRPJ
estende-se à CSLL e PIS/COFINS.

O litígio refere-se à omissão de receitas em face da constatação da ocorrência, em
tese, de “operações simuladas” de compra e venda de mercadorias entre a autuada e a empresa
Kiko Flex Mangueiras Hidráulicas Ltda. Ambas as empresas têm o controle societário de
Hennings Administradora SA, todas administradas por Alberto Hennings, fato que, segundo a
Fl. 9770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

fiscalização, teria facilitado a ocorrência das operações simuladas.. A autoridade julgadora de 1a
instância julgou improcedente a impugnação apresentada. O Colegiado a quo, por sua vez, negou
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Vencido o Conselheiro Demetrius Nichele Macei que votou por dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.

Intimada, a contribuinte opôs Embargos de Declaração, e-fls. 9333/9339, que,
admitidos por meio do despacho de e-fls. 9344/9345, resultou na prolação do acórdão no 1402-
002.408, e-fls. 9351/9355, sem efeitos infringentes
Cientificada por via postal em 10/05/2017 (e-fls. 9.373), interpondo
tempestivamente seu Recurso especial em 25/05/2017 (e-fls. 9.381 e seguintes) no qual arguiu as
seguintes divergências:
I. Partes relacionadas e omissão de receitas;
II. Duas empresas, atividades correlatas, redução da carga tributária e simulação;
III. Multa qualificada;
IV. Dedução de tributos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
V. Nulidade dos Acórdãos/Despacho recorridos;
VI. Nulidade dos Acórdãos - Indeferimento do pedido de perícia;
VII. Nulidade do Acórdão recorrido - O próprio Acórdão confirmou que não analisou
várias provas apresentadas.
Em sua análise inicial a r. presidência da 4a Câmara inadmitiu o Recurso Especial
nos seguintes termos:
Sendo assim, pelas razões expendidas na análise, opino pela NEGATIVA DE
SEGUIMENTO do Recurso Especial sobre as matérias referentes aos seguintes pontos:
- Partes relacionadas e omissão de receitas (item i);
- Duas empresas, atividades correlatas, redução da carga tributária e simulação (item ii);
- Multa qualificada (item iii);
- Dedução de tributos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (item iv);
- Nulidade dos Acórdãos/Despacho recorridos (item v);
- Nulidade dos Acórdãos - Indeferimento do pedido de perícia (item vi); e
- Nulidade do Acórdão recorrido - O próprio Acórdão confirmou que não analisou
várias provas apresentadas (item vii).
Com efeito, nestes itens, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DA
DIVERGÊNCIA, contrariamente ao que determina o § 8o, do art. 67 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Em face do r. despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, a contribuinte
apresentou o competente Agravo de Instrumento interposto tempestivamente em 10/07/2017
contra despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, do qual o
sujeito passivo foi cientificado 04/07/2017 (e-fls. 9645).
A r. Secretaria da Presidência encaminhou proposta de acolhimento parcial do
agravo nos seguintes termos:
Fl. 9771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

Primeiramente, releva ressaltar que os acórdãos confrontados veicularam decisões
atreladas aos fatos retratados nos respectivos autos. Assim, para que se possa falar em
divergência na interpretação da legislação tributária, é essencial que haja similitude
entre os quadros fáticos apreciados.
Excluído o fato de as decisões, todas elas, tratarem de imputação de infração
relacionada à prática de atos simulados, verifica-se que a materialidade infracional por
elas apreciadas são distintas, como distintos também são os elementos considerados por
cada um dos atos decisórios para resolver a controvérsia.
O acórdão recorrido, como bem destaca o exame agravado, apreciou os elementos
trazidos ao processo pela autoridade fiscal, especialmente os relacionados à ausência de
ativos (imóveis, veículos, equipamentos, etc.) e de estrutura administrativa (setores de
contabilidade, de recursos humanos, jurídico, etc.), e, diante do seu conjunto, concluiu
pela procedência da autuação.
O acórdão paradigma no 3302-003.138 trouxe como principal razão de decidir o fato de
as irregularidades apontadas pela Fiscalização não terem sido comprovadas,
especialmente aquela que mais diretamente influenciou na imputação da infração, qual
seja, a suposta propriedade dos imóveis dos quais teriam sido extraídas as madeiras
utilizadas pela fiscalizada em seu processo produtivo. Referido paradigma,
diferentemente da decisão recorrida, assinalou de forma expressa que, naquele caso, as
empresas envolvidas possuíam sede própria, contabilidade e funcionários individualizados.
O acórdão paradigma no 3402-001.908, distanciando-se dos elementos reunidos aos
autos pela autoridade fiscal, decidiu pela improcedência da autuação simplesmente por
entender que, sendo a operação societária realizada pela fiscalizada (CISÃO PARCIAL)
devidamente autorizada pela lei comercial e tributária, descaberia falar em ilicitude ou
simulação.
Indubitavelmente, as decisões comparadas, recorrida e paradigmas, analisaram
circunstâncias fáticas absolutamente diversas, de modo que não se pode falar que, no
caso, houve divergência de interpretação da legislação tributária.
Mantém-se, pois, o decidido pelo exame agravado.
DUAS EMPRESAS, ATIVIDADES CORRELATAS, REDUÇÃO DA CARGA
TRIBUTÁRIA E SIMULAÇÃO
Extrai-se do exame agravado as seguintes passagens:
[...]
ii. Duas empresas, atividades correlatas, redução da carga tributária e simulação
PARADIGMA
...
Neste quesito, diante do paradigma colhido objetiva-se demonstrar que, no mesmo
contexto anterior, o manejo do planejamento tributário exclusivamente voltado à
redução da carga tributária não pode ser considerado simulação.
Compreendo que a questão resolve-se da mesma maneira que o item antecedente. Em
verdade, os cenários abordados no paradigma e na decisão recorrida que tratam de
simulação são diferentes. Tal como apresentado na transcrição retro, a decisão recorrida
é mais ampla, mais pormenorizada em termos probatórios que o paradigma, de modo
que não vejo possibilidade de reexame com fundamento em interpretação divergente da
legislação como deseja a recorrente.
Argumenta a Agravante que, diferentemente do que foi esposado pelo despacho
denegatório, há, no caso, similitude fática entre as situações enfrentadas pelos acórdãos
comparados e isso foi demonstrado por meio do recurso especial anteriormente
interposto (reproduz excertos da referida peça recursal).
Fl. 9772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

A Agravante indicou como paradigma o acórdão no 103-23.357, e, como se viu, o
exame contestado fundamentou a negativa de seguimento do recurso especial por
entender que as situações fáticas apreciadas pelas decisões comparadas são distintas.
O quadro que serviu de base para a análise da matéria anterior, à evidência, bem retrata
os fatos apreciados pelo acórdão recorrido.
O acórdão paradigma no 103-23.357 cuidou da situação em que foi imputada à empresa
fiscalizada (ESTALEIRO KIWI BOATS LTDA) a prática de SIMULAÇÃO a partir da
constituição, por ela, de uma outra empresa (Estaleiro Schaefer Yachts Ltda), cujo
objetivo seria possibilitar a evasão do pagamento de tributos. O voto condutor do
referido acórdão, após discorrer sobre SIMULAÇÃO, assinala que ao Fisco incumbe
"desconstituir a presunção de legitimidade de que gozam os atos e negócios jurídicos
atacados, provando que não passam de mera aparência ou ocultam uma outra relação
jurídica de natureza diversa, escamoteando a ocorrência do fato gerador". A partir de
tal consideração e analisando aquele específico caso, consignou:
A meu sentir, disso não se desincumbiu o fisco. A falta de aprofundamento da ação
fiscal faz com que os fatos apontados como indícios de simulação, quais sejam, a
instalação das duas empresas na mesma área geográfica e as alterações dos seus
objetivos sociais, reservando-se a uma a fabricação do casco e à outra os serviços de
montagem da embarcação, possam ser tidos como desdobramento da atividade antes
exercida por uma delas, objetivando racionalizar as operações e minorar a carga
tributária.
A conclusão diversa chegaria se a fiscalização comprovasse que a empresa
desqualificada não mantinha registros e inscrições fiscais próprias, que não
possuía quadro próprio de empregados, que não celebrava negócios, que não
emitia documentação, que não mantinha escrituração fiscal relativa a seus
negócios.
O argumento de que o desmembramento das atividades operacionais teve por
único escopo obter economia tributária não é suficiente, por si só, para a
desconsideração dos atos e negócios jurídicos realizados com amparo legal.
(OS GRIFOS NÃO SÃO DO ORIGINAL)
Inquestionável, como se vê, a ausência de semelhança entre os fatos analisados pela
decisão recorrida e os que foram objeto de análise pelo paradigma no 103-23.357.
Como já dito, a decisão recorrida reuniu um elevado número de indícios e, a partir
deles, concluiu que a imputação formalizada pela autoridade fiscal deveria ser mantida.
No paradigma em questão, diferentemente, considerados os termos da decisão por ele
veiculada, a autoridade fiscal, tendo constatado a instalação das duas empresas na
mesma área geográfica e alterações dos seus objetivos sociais, imputou à contribuinte
fiscalizada a prática de ato simulado, o que foi julgado insubsistente por falta de
aprofundamento da investigação fiscal.
Fatos diversos podem conduzir a decisões também diversas, sendo certo que o eventual
conflito não diz respeito à divergência de interpretação da legislação.
Não é merecedor de reparo, assim, o decidido pelo exame agravado.
MULTA QUALIFICADA
Quanto a essa matéria, registra o exame agravado:
[...]
iii. Multa qualificada
PARADIGMA 1
...
PARADIGMA 2
Fl. 9773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

...
Acerca da qualificação da multa isolada, os paradigmas juntados trazem a informação
de que não há como aplicá-la:
i. Caso haja ausência de identificação dolo específico por parte do autuado (sem
evidências de que o contribuinte sabia e queria praticar o ilícito);
ii. No planejamento tributário, quando identificada a convicção do contribuinte de estar
agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da intenção final dos
seus negócios; (grifei)
iii. Ainda que haja omissão reiterada de receitas.
Quanto ao contexto do Acórdão recorrido, transcrevo trecho que fundamentou a
contestada penalidade:
O intuito de fraude e sonegação está presente ao longo da descrição dos fatos, tendo
em vista a execução de forma planejada e contínua de procedimentos tendentes a
ocultar as transações comerciais que efetivamente ocorreram, visando suprimir ou
reduzir os tributos incidentes sobre parte das receitas auferidas, através da distribuição
do faturamento entre duas pessoas jurídicas (CNPJ) distintas que, na verdade, formam
uma única empresa, cuja finalidade é a diminuição da tributação do IPI, IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins não cumulativos, obtida pela alocação de parte da receita de vendas
produtos e mercadorias da “Hennings”, obrigatoriamente tributada pelo lucro real, em
sua coligada “Kiko”, tributada pelo lucro presumido (regime mais benéfico). (grifei)
Nesse sentido, atento a análise objetiva dos fatos descritos nos julgados, verifico que as
razões fáticas extraídas dos paradigmas e decisão recorrida não são estritamente iguais.
Conforme destacado, o Acórdão recorrido escora fundamento para qualificação da
multa na prática de ocultação das atividades comerciais (dolo específico); os
paradigmas, por sua vez, afastam a qualificadora, uma vez comprovado que não houve
ocultação de valores tributáveis (ausência de dolo específico).
De se observar que as alegações apresentadas pela recorrente afrontam o entendimento
de que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação, tal como bem definiu o Acórdão no CSRF/01-04.592, de 11
de agosto de 2003:
...
Portanto, com fundamento nesse quesito, inexiste fator de semelhança necessário à
submissão de mérito do recurso especial.
Alega a Agravante que há similitude fática entre as situações enfrentadas pelos acórdãos
recorrido e paradigmas, motivo pelo qual deve ser objeto de revisão a conclusão
declinada no despacho combatido.
Não assiste razão à Agravante.
Tratando-se de qualificação de penalidade, ressalvada a hipótese em que se identifica
pronunciamento de caráter genérico capaz de agasalhar toda e qualquer exasperação de
sanção, para que a divergência jurisprudencial fique devidamente demonstrada é
fundamental que os quadros fáticos motivadores da aplicação da multa apresentem
elevado grau de semelhança, cabendo destacar que, como assinala o exame agravado,
tal divergência não se dá no âmbito probatório, mas, sim, na interpretação da legislação
tributária.
Ao tratar da manutenção da qualificação da penalidade, o acórdão recorrido, adotando o
pronunciamento feito em primeira instância, registra:
O intuito de fraude e sonegação está presente ao longo da descrição dos fatos, tendo em
vista a execução de forma planejada e contínua de procedimentos tendentes a ocultar as
transações comerciais que efetivamente ocorreram, visando suprimir ou reduzir os
tributos incidentes sobre parte das receitas auferidas, através da distribuição do
Fl. 9774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

faturamento entre duas pessoas jurídicas (CNPJ) distintas que, na verdade, formam uma
única empresa, cuja finalidade é a diminuição da tributação do IPI, IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins não cumulativos, obtida pela alocação de parte da receita de vendas produtos e
mercadorias da “Hennings”, obrigatoriamente tributada pelo lucro real, em sua coligada
“Kiko”, tributada pelo lucro presumido (regime mais benéfico)”.
Objetivamente, para a decisão recorrida, a ora Agravante, com o intuito de suprimir ou
reduzir a incidência tributária, executou de forma planejada e contínua procedimentos
tendentes a ocultar transações comerciais, por meio da distribuição do faturamento entre
duas pessoas jurídicas que, para a autoridade fiscal, representavam verdadeiramente
uma só empresa. Os fundamentos em virtude dos quais concluiu-se pela existência
efetiva de uma única pessoa jurídica, já foram aqui detalhados, conforme quadro
apresentado na análise da primeira das matérias suscitadas pela Agravante.
O acórdão paradigma no 1401-000.765 tratou de omissão de receitas relativas a
comissões, bonificações e prêmios pagos por instituições financeiras a título de
remuneração pela intermediação sobre contratos de financiamento vinculados a
operações de revenda de veículos efetuadas pela pessoa jurídica fiscalizada, receitas
essas que foram apartadas das vendas financiadas como um todo e contabilizadas em
pessoa jurídica distinta. A análise acerca da procedência da qualificação, efetuada pelo
paradigma em questão, levou em conta, obviamente, a infração imputada naqueles
autos, aqui sintetizada. Inquestionável, portanto, a absoluta ausência de similitude com
o que foi objeto de apreciação por parte da decisão recorrida, ficando comprometida,
assim, a demonstração da divergência jurisprudencial.
O acórdão paradigma no 2301-000.480, por sua vez, cuidou de omissão de ganhos de
capital na alienação de ações/quotas não negociadas em Bolsa, matéria que, à evidência,
não guarda qualquer relação com a que foi analisada pela decisão recorrida. O
pronunciamento acerca da manutenção da multa qualificada, a exemplo do ocorrido no
paradigma anterior, tomou por base a infração imputada pela Fiscalização, ficando
inviabilizada com isso a comprovação da ocorrência de dissídio jurisprudencial.
DEDUÇÃO DE TRIBUTOS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
O exame agravado, debruçando-se sobre a matéria, consigna:
[...]
iv. Dedução de tributos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
PARADIGMA
Ementa:
...
Trecho do voto:
Não cabe ao agente da administração, nem ao julgador, estabelecer obrigação fiscal
além do que está previsto na legislação. Ainda que se perceba a intenção de sonegar
tributos, não se pode exigir do contribuinte prestação maior do que a lei estabelece. A
sanção para a fraude, simulação, má-fé está na multa e, a partir de 1990, na tipificação
de uma das hipóteses de crime fiscal; mas nunca no tributo em si. O lucro real é o lucro
líquido ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas
pelo RIR/94 (art. 193). Por outro lado, a receita líquida - necessária para obtenção do
lucro bruto, início da apuração do lucro líquido - corresponde à receita bruta
diminuída das vendas canceladas, dos descontos incondicionais e dos impostos
incidentes sobre as vendas (Decreto-lei 1.598/77, arts. 11 e 12; Lei 6.404/76, art. 187,
II).
(...)
Assim, admito o abatimento do valor das contribuições ao PIS e à COFINS (observado
o afastamento da exigência do PIS abaixo) dos períodos a partir de 1995 das bases de
cálculo do IRPJ e CSL, relativas às mesmas omissões de receita.
Fl. 9775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

ACÓRDÃO RECORRIDO:
Quanto à dedutibilidade dos tributos lançados de ofício da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, não é admissível. Segundo o art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, os tributos e
contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência, estando a sua dedutibilidade condicionada à regular contabilização, o
que não se verifica em relação a tributos apurados em ação fiscal;
A questão gravita em torno da dedutibilidade das contribuições para o PIS e para a
COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O Acórdão recorrido não contraria o
art. 41 da Lei no 8.981/95 ("Segundo o art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, os tributos e
contribuições são dedutíveis") e nesse sentido não pode ter no confronto com o
paradigma uma interpretação divergente.
O que ocorre é que, mesmo aceitando a dedutibilidade decorrente da lei, condiciona o
seu usufruto a regular contabilização dos referidos tributos. Observo, inclusive, que este
aspecto nem sequer faz parte do teor do paradigma apresentado.
Não vejo então como caso adequado para análise de mérito do recurso especial.
Argumenta a Agravante que o despacho contestado, ao expor seus fundamentos,
realizou verdadeira análise de mérito do RECURSO ESPECIAL, o que lhe é vedado
regimentalmente. Diz que o acórdão recorrido e o paradigma no 108-07.187, apreciando
situações fáticas semelhantes, apresentam conclusões diversas, pois, enquanto o
primeiro entendeu que a dedutibilidade do PIS e da COFINS na apuração do IRPJ e da
CSLL estaria condicionada à regular contabilização dos tributos, o segundo considerou
que, independentemente de tal contabilização, a apuração dos tributos deve levar em
consideração as deduções necessárias. Adiante, traz as seguintes considerações:
(...)
25. Ao demonstrar a divergência, a empresa expôs no Recurso Especial que o Acórdão
recorrido, distanciando-se do Paradigma n° 6, manteve a conclusão de primeira
instância, no sentido de que as devoluções (canceladas) aumentaram o estoque da
Hennings (ou seja, manteve os erros de apuração da fiscalização que não foram revistos
em primeira instância).
26. Conforme exposto no Recurso Especial, isso significou a exigência de prestações
indevidas (o que confirma a existência da divergência apontada), já que, como as
vendas da Hennings para Kiko foram anuladas e aumentaram os estoques da Hennings,
da mesma forma a anulação das devoluções diminuiu (e não aumentou) os estoques da
referida empresa.
27. Assim, restou devidamente exposta, no Recurso Especial, a divergência entre o
Acórdão recorrido e o Paradigma n° 6: enquanto aquele manteve os evidentes e graves
erros de apuração cometidos pela fiscalização, o segundo consignou que "não se pode
exigir do contribuinte prestação maior do que a lei estabelece".
Ao menos parcialmente, os argumentos da Agravante devem ser acolhidos, pois, no que
tange à dedutibilidade do PIS e da COFINS lançados de ofício na apuração do IRPJ e da
CSLL, constata-se a ocorrência de conflito jurisprudencial entre o que foi decidido pelo
acórdão recorrido e o que foi esposado no acórdão paradigma no 108-07.187.
Com efeito, ao apreciar a questão da DEDUÇÃO DO PIS e da COFINS da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, o acórdão recorrido, servindo-se do decidido em primeira
instância, julgou-a inadmissível por duas razões: (1) o fato de referidas contribuições
não terem sido contabilizadas; e (2) a ausência de liquidez e certeza dos referidos
dispêndios. Em sentido contrário, o acórdão paradigma no 108-07.187, amparando-se
em precedentes, declinou entendimento no sentido de que o PIS e a COFINS lançados
de ofício deveriam ser considerados como despesa na apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Com a devida vênia, irrelevante, para fins da demonstração da divergência, o
fundamento esposado na decisão recorrida para não admitir a dedução em referência.
Fl. 9776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

Deve-se ressaltar, contudo, que o acórdão paradigma no 108-07.187 só revela
divergência em relação à dedução do PIS e da COFINS, lançados de ofício, da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou seja, não é merecedora de acolhimento a
tentativa da Agravante de estender a demonstração da divergência a supostos
erros de apuração cometidos pela autoridade fiscal na apuração das exigências
devidas, eis que citado paradigma não contempla apreciação dessa natureza, sendo
evidente que a expressão "não se pode exigir do contribuinte prestação maior do que
a lei estabelece", nele contida, relaciona-se com a dedução das contribuições.
NULIDADE DOS ACÓRDÃOS/DESPACHOS RECORRIDOS
Registra o exame agravado:
[...]
v. Nulidade dos Acórdãos/Despacho recorridos
PARADIGMA 1
Ementa:
...
Trecho do voto:
...
PARADIGMA 2
Ementa:
...
Trecho do voto:
...
Na espécie, a questão arguida refere-se ao alcance da apreciação probatória que, de todo
o modo, não foi realizada a contento da requerente. Afirma-se na petição:
Apesar de a contribuinte ter apresentado fundamentos relevantes e suficientes, se
acatados, para resultar inclusive no cancelamento dos Autos de Infração, os
Acórdãos/Despacho recorridos rejeitaram, quanto a estes diversos pontos, os
Embargos de Declaração opostos.
Avaliando os julgados mediante cotejo fático não constato o ponto de contato entre os
fatos como premissa à submissão do recurso especial. Além disso, também não é
possível apontar qual a legislação, objetivamente mencionada em ambos os julgados, na
qual tenha sido atribuída divergência interpretativa.
Outrossim, as conclusões da recorrente, em remissão ao trecho do voto recorrido,
resumem-se a mencionar que teria apresentado "fundamentos relevantes e suficiente",
cuja ausência de análise resultaram em alegado cerceamento de defesa. Entretanto, para
o seguimento do apelo excepcional, necessário se faz a determinação de quais são esses
pontos, de modo que a semelhança contextual com os paradigmas seja aferível. Não é
isso, entretanto, que pode se apreender da petição.
Também nesse quesito não há como permitir o exame de mérito em sede de recurso
especial.
Alega a Agravante que, ao contrário do assinalado no despacho contestado, existe
evidente similitude fática entre os paradigmas nos 01-05.134 e 108-09.386 e os
acórdão/despacho recorridos. Reproduzindo passagens do RECURSO ESPECIAL,
afirma que é insustentável a alegação constante do despacho, pois, enquanto os
acórdãos/despacho recorridos concluíram que não era necessário analisar fundamentos
relevantes trazidos em sede de defesa, os citados paradigmas entenderam que a ausência
de apreciação de argumentos do contribuinte gera a nulidade da respectiva decisão.
Fl. 9777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

Quanto à indicação das normas objeto da interpretação divergente, registra que os
paradigmas são muito claros ao reconhecer a nulidade das respectivas decisões com
fundamento no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (adita que o paradigma no 108-
09.386 menciona ainda o art. 31 do referido Decreto). No que diz respeito aos
fundamentos não apreciados, diz que os elencou no RECURSO ESPECIAL (transcreve
texto acerca de "erro material/obscuridade - CMV" e passa a discorrer sobre o que
denominou "relevância do mencionado fundamento não analisado").
Na medida em que a alegada ausência de apreciação de argumentos de defesa, suscitada
pela Agravante, diz respeito à decisão recorrida, é necessário, então, averiguar os
pronunciamentos emitidos pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 9344/9345, que
analisou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela contribuinte, e pelo acórdão
dele decorrente (e-fls. 9351/9355).
No despacho de e-fls. 9344/9345 acolheu-se tão somente a alegação de que a ementa do
acórdão recorrido apresentava erro material. Quantas às omissões apontadas na peça de
EMBARGOS, seja em relação a preliminares e alegações trazidas por meio do recurso
voluntário, seja em relação a provas aportadas em ANEXO e a dossiê formalizado,
referido despacho assinalou "que todos os argumentos de defesa foram expressamente
analisados no v. acórdão embargado e na decisão 1a Instância" e "que todos os
documentos foram devidamente analisados e serviram para fundamentar o
entendimento dos D. Julgadores", motivo pelo qual os declaratórios não deveriam ser
admitidos nesta parte. Adiante, o despacho em referência anota que "o restante das
alegações produzidas pela contribuinte em seu Embargos de Declaração, visam a
reapreciação do mérito e não demonstram qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão".
Em sintonia com o despacho que tratou da admissibilidade dos EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, o acórdão no 1402-002.408, assinalando que os argumentos e
documentos referenciados pela embargante em sua peça de defesa haviam sido
devidamente analisados, conheceu os declaratórios tão somente para corrigir erro
material da ementa do acórdão no 1402-002.187.
É importante registrar que a Agravante alegou em sede de recurso voluntário que a
decisão de primeira instância não teria analisado todos os documentos por ela
apresentados, o que foi refutado pelo acórdão recorrido, conforme excertos abaixo
transcritos.
[...]
A Recorrente também alega que o v. acórdão recorrido não analisou todos os
documentos, pois faltaram os Anexos XXXII e XXXIII juntados aos autos em sede de
impugnação, que não puderam ser digitalizados e por isso foi formalizado processo
vinculado ao principal de numero 13971.721036/2011-56, relativo ao dossiê em papel
de fls. 8932.
Tal afirmativa não confere com a realidade, eis que o acórdão recorrido analisou sim os
materiais do processo 13971.721036/2011-56, conforme parte do voto vencedor abaixo
colacionada.
"Ademais, referidas fotos não comprovam a data em que foram feitas (provavelmente
depois da fiscalização) ou que as instalações nelas retratadas são da Kiko - filial São
Paulo (poderiam ser da Hennings ou de qualquer outra empresa) ou, ainda, que as
pessoas nelas retratadas são seus funcionários e que as mercadorias retratam seus
estoques. Portanto, não se prestam a comprovar que a Kiko tinha estrutura
organizacional e administrativa nos anos de 2006 a 12/2008. Quanto ao folder e
brindes que formaram o processo 13971721.036/2011-56 não comprovam a efetividade
das operações que se diz realizadas entre a contribuinte e a Kiko (Caxias do Sul e
Blumenau) no período fiscalizado."
O que ocorreu, foi que a Recorrente apresentou na DRJ caixas contendo canetas,
brindes, revistas, panfletos, dentre outros materiais que não puderam ser digitalizados e
Fl. 9778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

juntados aos autos, sendo então criado o processo o 13971.721036/2011-56, relativo ao
dossiê em papel de fls. 8932.
No meu entender, a Recorrente poderia ter apresentado cópias ou fotos de tais materiais
para que fossem juntado aos autos.
Desta forma, em relação a estas caixas dos Anexos XXXII e XXXIII, entendo que não
assiste razão a Recorrente, pois os Julgadores da DRJ analisaram tais materiais,
chegando a conclusão de que não serviram para afastar a acusação disposta o AI.
Caso fossem tão importantes tais materiais, a contribuinte deveria ter tomado a
precaução de juntar cópias/fotos para serem digitalizadas e juntados aos autos. ou então,
poderia apresentá-los novamente no momento do julgamento do Recurso Voluntário.
Ademais, mediante o cotejo dos outros documentos constantes nos autos e em boas
condições para analise, os Julgadores entenderam ser suficientes para traçar sua
motivação e julgar o processo no estado em que se encontrava.
Caso fosse necessário para o convencimento dos Julgadores eles poderiam solicitar por
meio de despacho que a Recorrente juntasse novas cópias dos materiais dos Anexos
XXXII e XXXIII, entretanto, não foi necessário, pois os documentos acostados aos
autos foram suficientes para formarem as respectivas motivações e fundamentações do
acórdão.
Nesta linha de raciocínio, caso tais documentos fossem realmente importantes para que
o deslinde da lide restasse favorável para a Recorrente, ela não perderia a oportunidade
de juntar/trazer novamente os Anexos aos autos, o que não fez.
Lembrando que o primeiro acórdão da DRJ foi anulado pela 2a Turma da 2a Câmara do
CARF, tendo a Recorrente tempo e possibilidade de juntar novamente cópias de tais
materiais aos autos, cooperando com o andamento e julgamento do processo em
epígrafe.
Em relação aos demais documentos juntados aos autos, a DRJ fez o cotejo de todos e os
apontou no corpo do v. acórdão.
Sendo assim, entendo que a alegação da Recorrente de que o v. acórdão não analisou
todos os documentos juntados aos autos em sede de impugnação, não procede.
A Recorrente insiste na nulidade do v. acórdão recorrido pela falta de fundamentação,
com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Alega, em síntese, que não foram enfrentados argumentos expostos na impugnação,
além do que provas trazidas ao processo sequer foram examinadas/mencionadas pelo
órgão julgador.
Tal alegação também não merece provimento.
Conforme se pode verificar no histórico processual dos autos, o v. acórdão da 2a Turma
da 2a Câmara deste E. CARF/MF, anulou a decisão de 1a instância para que outra fosse
proferida em seu lugar, analisando detalhadamente os documentos trazidos junto com a
impugnação.
A DRJ de Ribeirão Preto, em cumprimento ao determinado no v. acórdão, refez a
decisão anterior analisando de forma precisa e detalhada todos os documentos que
constam no processo e que foram carreados aos autos pela Recorrente em sede de
impugnação.
Assim, entendo que após terem sido proferidas duas decisões em sede de impugnação
analisando os fatos e os documentos constantes nos autos, a alegação de nulidade do
acórdão recorrido por falta de fundamentação e exame das provas deve ser rejeitada.
Como se vê, a questão da ausência de análise de argumentos e documentos suscitada
pela Agravante foi exaustivamente apreciada em segunda instância, e, principalmente,
apresenta peculiaridades que a torna específica, pois: foram promovidos dois
julgamentos envolvendo a análise de argumentos e documentos; para a decisão
Fl. 9779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

recorrida, diferentemente do alegado pela Agravante, a autoridade julgadora de primeira
instância apreciou os documentos e alegações apresentados na impugnação; foram
apreciados EMBARGOS DE DECLARAÇÃO onde, mais uma vez, foi atestado que os
documentos e alegações suscitados pela contribuinte foram devidamente apreciados.
O acórdão paradigma no 01-05.134 veiculou decisão no sentido de decretar a nulidade
de decisão de segunda instância, por entender que alegados erros cometidos pela
autoridade julgadora de primeira instância não haviam sido apreciados, circunstância
que não se encontra presente na situação ora em análise, cabendo destacar que a questão
acerca de suposta "inversão de sinais, pela RFB, na exclusão de devoluções" foi
devidamente abordada pela decisão recorrida, que, servindo-se do decidido em primeira
instância, reproduziu a seguinte passagem:
[...]
Em relação ao restante dos argumentos e fundamentações do meu voto, peço ênia para
colacionar parte do v. acórdão recorrido que analisou detalhadamente os fatos e
documentos dos autos.
...
Afirmou que houve inversão dos sinais quando da exclusão das devoluções do CMV. A
esse respeito, verifica-se, no demonstrativo de fl. 3420, que as devoluções da Kiko para
a Hennings corretamente diminuíram o CMV, uma vez que tais devoluções aumentaram
o estoque de mercadorias da Hennings diminuindo concomitantemente o custo da venda
dessas mercadorias (as devoluções de vendas geram um débito na conta mercadorias e
um crédito na conta de CMV, diminuindo o seu saldo);
[...]
O paradigma no 01-05.134, apreciando quadro fático absolutamente distinto, assinalou:
Os erros de cálculo apontados pelo contribuinte em Recurso Voluntário e que foram
verificados a partir da decisão monocrática da autoridade julgadora de primeira
instância, realmente não foram analisados pela 2a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, que considerou que estes pontos deveriam ser objeto de questionamento
no processo formado apenas para cobrança do crédito remanescente.
Ora, à evidência, os erros cometidos para autoridade julgadora e devidamente argüidos
em recurso devem ser analisados pela Câmara julgadora, porque a sua competência é
exatamente a de examinar aquela decisão. Na ausência de análise de pontos
devidamente questionados, resta caracterizada a plena evidência o cerceamento de
defesa.
Como já dito, distinto os fatos, distintas também podem ser as decisões veiculadas,
descabendo falar que, no caso, houve conflito na interpretação da legislação tributária.
O acórdão paradigma no 108-09.386, por sua vez, argumentando que matérias que
teriam sido arguídas em sede de impugnação não haviam sido devidamente apreciadas,
decretou a nulidade da decisão de primeiro grau. De igual forma, referido paradigma
não se presta para comprovar a divergência jurisprudencial, eis que, no caso dos
presentes autos, a decisão recorrida não identificou argumentos e documentos que
deixaram de ser apreciados pela autoridade julgadora de primeira instância.
Não é digno de reparo, assim, o decidido pelo exame agravado.
NULIDADE DOS ACÓRDÃOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA
São merecedores de transcrição os seguintes fragmentos do exame agravado:
[...]
vi. Nulidade dos Acórdãos - indeferimento do pedido de perícia
PARADIGMA
Ementa:
Fl. 9780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

...
Trecho do voto:
...
O Acórdão paradigma trata especificamente de perícia relacionada ao IPI e, neste
contexto, o indeferimento foi considerado cerceamento do direito de defesa. Pela
perspectiva do julgado combatido, não obstante, o cenário é outro. O exame envolveu
IRPJ e como tal o indeferimento do pedido de perícia seguiu particularidades não
trazidas pela recorrente, de maneira que pudessem ser analisadas e aferidas por
semelhança.
Dada a insuficiência de elementos a comparar, apresenta-se óbice objetivo para o exame
de mérito do recurso.
Alega a Agravante que, aqui, "não é relevante o tributo envolvido, mas sim a
divergência de entendimento em situação de cerceamento de defesa (pela não
realização da perícia)". Diz que o que ficou assentado no paradigma no 201-69.196 é
que, havendo coerência entre o pedido de perícia e a defesa apresentada, o
procedimento deve ser realizado. Afirma que a conclusão esposada no referido
paradigma não está condicionada ao fato de nele ter sido apreciada questão relacionada
ao IPI.
Mais uma vez, a Agravante suscita matéria que, para que se possa falar em conflito
jurisprudencial, é necessário que os quadros fáticos analisados pelos acórdãos
confrontados, recorrido e paradigma, apresentem elevado grau de semelhança, pois, do
contrário, estar-se-á adentrando, em sede de exame de admissibilidade do RECURSO
ESPECIAL, ao próprio mérito da controvérsia, o que, nesta etapa do processo, é vedado
regimentalmente.
No que diz respeito ao PEDIDO DE PERÍCIA, o acórdão recorrido consignou:
[...]
Quanto à nulidade do acórdão recorrido, pelo indeferimento da perícia requerida,
cumpre esclarecer que o indeferimento de diligências e perícias é perfeitamente
admitido quando a autoridade julgadora considerá-las prescindíveis para a formação do
seu livre convencimento e para a solução do litígio, conforme art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu pela desnecessidade da
realização de prova pericial, satisfazendo-se com os fatos e documentos juntados para
formar sua livre convicção, o que encontra amparo no art. 18 do PAF, acima transcrito,
motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão recorrido pela
falta de deferimento da perícia requerida pela defesa.
Indubitavelmente, a decisão acerca da necessidade, ou não, da realização de perícia
calcou-se nos elementos reunidos ao processo. Nos termos da decisão recorrida, a
autoridade julgadora de primeira instância considerou dispensável o procedimento
requerido, por entender que foram colacionados ao processo elementos suficientes à
prolação da decisão.
O acórdão paradigma no 201-69.196, que tratou de questão associada à falsificação de
documentos de arrecadação relativos ao IPI, considerou necessária a realização de
perícia por entender que a realização do procedimento "levaria à certeza sobre a
autenticidade dos DARF's".
Indiscutivelmente, as decisões veiculadas pelos acórdãos têm relação umbilical com os
fatos estampados nos autos apreciados, sendo certo que é deles, dos fatos, que resultam
os pronunciamentos neles estampados, e não de uma eventual divergência na
interpretação da legislação tributária.
Deve ser mantido o decidido pelo exame agravado.
Fl. 9781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
-
O
PRÓPRIO
ACÓRDÃO
CONFIRMOU QUE NÃO ANALISOU VÁRIAS PROVAS APRESENTADAS
Consigna o exame agravado:
vii. Nulidade do Acórdão recorrido - o próprio Acórdão confirmou que não analisou
várias provas apresentadas
PARADIGMA 1
...
Trecho do voto:
...
PARADIGMA 2
...
Trecho do voto:
...
Acórdão recorrido
Trechos destacados pela recorrente:
...
Neste ponto a questão a ser apreciada relaciona-se a apreciação probatória apresentada
pela defesa. A recorrente trouxe ao conhecimento acórdãos paradigmas que denotam
que é obrigação do colegiado adentrar em todas as evidências que porventura tragam
reflexos sobre a acusação fiscal. Pelos trechos colacionados, é notável que o contexto é
abstrato, porquanto não esclareça quais foram as eventuais provas que não foram
examinadas nos julgados.
Por sua vez, através da ótica da decisão recorrida, o trecho juntado pela recorrente não
refuta a relevância da apreciação probatória, bem como, diante de um determinado
contexto (caixas contendo canetas, brindes, revistas, panfletos, dentre outros materiais
que não puderam ser digitalizados e juntados aos autos), não se considerou que a
avaliação de tais materiais pudessem trazer impacto ao montante lançado.
Vejo, portanto, pela competência que delimita a admissibilidade do recurso especial,
limitada a aferição de fatos semelhantes e interpretações divergentes, que paradigmas e
acórdão recorrido gravitam em espaços que nem sequer se tangenciam. Os paradigmas
são talhados sobre princípios que regem o processo; a decisão contestada não exprime
qualquer colisão a tais julgados, apenas notabiliza que, sobre as circunstâncias
presentes, as provas trazidas em concreto foram inservíveis ao processo.
Assim como os demais quesitos, rejeito o prosseguimento de mérito sobre a matéria
relacionada à ausência de exame dos elementos probantes.
Após transcrever as alegações associadas à matéria declinadas no Recurso Especial, a
Agravante argumenta que não assiste razão ao despacho atacado, motivo pelo qual
deve-se dar seguimento à peça recursal.
Incorre novamente em equívoco a Agravante, ao pretender demonstrar divergência
jurisprudencial passível de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais a partir
de decisões que, debruçando-se sobre materiais probatórios absolutamente distintos,
declinam entendimentos da mesma forma distintos. Como já repisado, em tais
circunstâncias, descabe falar em conflito na interpretação da legislação, eis que a
decisão veiculada está atrelada aos fatos e provas apreciados.
No que tange às alegações trazidas por meio do Recurso Especial e que foram
reproduzidas na peça de Agravo, relacionadas aos anexos XXXII e XXXIII da
impugnação - Dossiê em Papel - Processo n° 13971.721036/2011-56, a decisão
Fl. 9782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

recorrida argumentou, primeiramente, que a afirmativa no sentido de que referidos
anexos não foram analisados em primeira instância não era procedente, visto que a
decisão de primeiro grau efetivamente apreciou os materiais do processo no
13971.721036/2011-56. Na ocasião, transcreveu passagem da decisão de primeira
instância relacionada à citada apreciação. Adiante, esclarecendo que o conteúdo das
CAIXAS apresentadas pela Agravante não era passível de digitalização, a decisão
recorrida ressaltou que, se efetivamente os elementos contidos nos anexos em referência
eram relevantes (dentre outros, canetas, brindes, revistas e panfletos), a Agravante
deveria ter juntado cópias e fotografias para fins de digitalização e posterior juntada aos
autos, ou, ao menos, ter apresentado novamente citados materiais por ocasião da
interposição do recurso voluntário.
Os paradigmas indicados pela Agravante (3402-003.869 e 3201-001.904), de fato,
decretaram a nulidade da decisão de primeira instância em razão da ausência de
apreciação de documentos trazidos por meio da defesa inaugural. Porém, os contextos
fáticos analisados por referidas decisões não guardam qualquer relação com o espelhado
nos presentes autos. No caso do paradigma no 3402-003.869, foi constatado que a
autoridade julgadora de primeira instância não analisou e nem fez qualquer referência a
extensa documentação trazida pela contribuinte por meio da peça impugnatória, vez que
proferiu decisão tomando por base conclusões esposadas em outro processo
administrativo. O paradigma no 3201-001.904 tratou da situação em que foi verificado
que a autoridade julgadora de primeiro grau, alegando que as informações diziam
respeito a período distinto do que foi submetido ao procedimento fiscal, deixou de
analisar mídias digitais (CD) juntadas ao processo. Constatando que referidas
informações efetivamente estavam relacionadas ao período investigado, e considerando
ocorrência similar em dois outros feitos administrativos, o Colegiado decidiu anular o
processo a partir da decisão de primeira instância.
Absolutamente distintos os quadros fáticos retratados nos autos correspondentes às
decisões confrontadas, o que, no caso, compromete por completo a comprovação da
divergência jurisprudencial.
Após análise integral do Agravo, a r. presidência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, acolheu o agravo parcialmente nos seguintes termos:
REJEITO o agravo relativamente às matérias "Partes relacionadas e omissão de
receitas"; "Duas empresas, atividades correlatas, redução da carga tributária e
simulação"; "Multa qualificada"; " Nulidade dos Acórdãos/Despacho recorridos";
"Nulidade dos Acórdãos - Indeferimento do pedido de perícia"; e "Nulidade do
Acórdão recorrido - O próprio Acórdão confirmou que não analisou várias provas
apresentadas", e confirmo a negativa de seguimento ao recurso especial nesta parte.
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
"Dedução de tributos (PIS e COFINS) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL".
Em consequência, devem ser adotadas as seguintes providências:
1a - Encaminhamento dos autos à Unidade de Origem da RFB para ciência da rejeição
parcial do agravo, na forma do art. 71, §8o do Anexo II do RICARF, e demais
providências de sua alçada, inclusive cobrança, se for o caso;
2a - Restituição dos autos ao CARF para ciência à PGFN: a) dos Acórdãos nos 1402-
002.187 e 1402-002.408; b) do recurso especial do sujeito passivo (e-fls. 9383/9441); c)
do despacho de admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo (e-fls.
9613/9632); d) deste despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer
contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF; e
3a - Retorno dos autos ao CARF para distribuição e julgamento do recurso especial do
sujeito passivo pela 1a Turma da CSRF.
Registro ainda que concomitantemente com o Agravo, a contribuinte protocolizou
desistência parcial de recurso formulado nos autos do processo em epígrafe, e-fls. 9672/9674, em
Fl. 9783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) de que tratam a
Medida Provisória no 7831, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
A Recorrente apresenta petições nas e-fls 9.672-9.674 e 9.754-9755, em que
esclarece:
1. A contribuinte apresentou pedido de desistência/renúncia do seu Agravo em relação
aos débitos incluídos no PERT, bem como informou os valores (e os respectivos
acréscimos legais e encargos) e as matérias quanto às quais o seu Agravo deveria
prosseguir (e-fls. 9672 a 9674).
2. A RFB já processou tal pedido e manteve nos autos em epígrafe apenas os valores e
as matérias que permaneciam em discussão. Para tanto, consignou à e-fl. 9715 que:
“(...)
a parte incontroversa da exigência fiscal mantida nestes autos
[13971.720490/2011-90]
foi
transferida
para
o Processo
Administrativo
no
13971.722851/2017-28, a fim de viabilizar a sua inclusão no parcelamento pretendido
pelo contribuinte (...)”.
3. Todavia, apesar de a contribuinte ter desistido/renunciado parcialmente do seu
Agravo, o referido despacho promoveu a análise de todas as matérias nele tratadas. Com
isso, o referido despacho acolheu parcialmente o agravo para dar seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria “dedução de tributos (PIS e COFINS) da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL”.
4. Conforme se infere do pedido de desistência/renúncia da contribuinte (e-fls. 9672 a
9674), o seu Agravo prosseguiria especificamente em relação à inversão de sinais, pela
RFB, na exclusão das devoluções (R$ 3.801.781,69), a qual influenciou no CMV em R$
7.603.563,38, no PAEX 12/2006. No tocante a este ponto (somente a ele), continuaria a
discussão tanto quanto ao seu mérito quanto sob os aspectos relacionados à
dedutibilidade/apuração e à nulidade dos acórdãos/despachos recorridos. Ou seja, a
parte do Agravo acolhida pelo despacho em comento foi objeto de desistência/renúncia
pela contribuinte em face da inclusão no referido parcelamento.
5. Assim, não é possível o prosseguimento do julgamento do Recurso Especial quanto à
“dedução de tributos (PIS e COFINS) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”, tendo-se
em vista que a contribuinte desistiu/renunciou de sua discussão para fins de adesão ao
parcelamento.
6. Para que não haja qualquer dúvida quanto à regularidade da desistência/renúncia,
cumpre observar que, primeiro (12:57 h do dia 10/07/2017), a contribuinte apresentou o
Agravo, e, depois (13:20 h do dia 10/07/2017), formalizou a desistência/renúncia. Isso
foi feito por cautela e em cumprimento à legislação de regência do PERT, que exigia a
desistência/renúncia de impugnação ou recurso efetivamente apresentado. De todo
modo, a desistência/ renúncia já foi devidamente processada pela RFB, conforme
exposto.
7. Diante das razões acima expostas, requer seja obstado o prosseguimento do
julgamento quanto à referida matéria, porque em relação a ela a contribuinte requereu a
desistência do Agravo, bem como renunciou a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundamentavam o referido recurso, conforme petição de e-fls. 9672 a 9674.
Assim, a Recorrente indicou a sua desistência no que tangencia à matéria
conhecida para o voto.
Intimada da admissibilidade parcial do Recurso Especial, a Procuradoria da
Fazenda Nacional apresenta contrarrazões.
É o relatório no que reputo essencial.

Fl. 9784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015
(RICARF/2015), assim dispõe sobre a desistência apresentada pelo sujeito passivo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Nos termos do mencionado art. 78, a desistência ou o parcelamento implicam
renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.
No presente caso, a petição (e-fls. 9.754-9755) protocolada pela Recorrente antes do
julgamento do presente recurso é explicita em afirmar sua desistência no que tange toda a parcela do
Recurso Especial admitida, nos seguintes termos:
5. Assim, não é possível o prosseguimento do julgamento do Recurso Especial quanto à
“dedução de tributos (PIS e COFINS) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”, tendo-se
em vista que a contribuinte desistiu/renunciou de sua discussão para fins de adesão ao
parcelamento.
Assim, o Recurso Especial não se deve ser conhecido.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 9785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.463 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720490/2011-90

Fl. 9786
DF CARF MF
Documento nato-digital